Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704116-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0703574-12.2023.8.07.0002), em que contende com ADELIMAR DA COSTA E SOUZA. Por meio da decisão agravada, o juiz esclareceu que a nomeação à penhora de crédito decorrente de precatório não foi aceita pela exequente, e que se trata de recusa legítima, porquanto o crédito originário do precatório não se equipara a dinheiro, mas a direito de crédito (ID 218008295): “1) A executada insiste no pedido de suspensão do presente cumprimento provisório de sentença até decisão definitiva a ser proferida no Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n 0705430-80.2024.8.07.0000, cujo provimento foi negado. A matéria está preclusa. Indefiro o pedido. 2) Por outro lado, a nomeação à penhora de crédito decorrente de precatório não foi aceita pela exequente. Trata-se de recusa legítima, uma vez que “o crédito originário do precatório não se equipara a dinheiro, mas a direito de crédito” (Acórdão 556967, 20110020233887AGI, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2011, publicado no DJe: 09/01/2012.). Assim, indefiro o pedido. 3) Prossiga-se com as diligências atinentes aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para pesquisas de valores e bens penhoráveis, como já determinado (ID 170432699). Faço consignar, novamente, que eventuais valores ou bens do devedor submetidos a penhora somente poderão ser levantados ou adjudicados pelo credor, mediante caução idônea ou o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa, nos termos do art. 521 do CPC. 4) Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 221254804): “1) Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que tempestivos. No entanto, no mérito, verifico que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada. Todos os fundamentos apresentados pela parte embargante dizem respeito à discordância com a decisão e não omissão. No que concerne à alegada omissão, o sodalício Superior assim já se manifestou: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.(...)." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Sob o pretexto da presença dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende a parte embargante, na verdade, alterar o resultado do que foi decidido. Assim, no caso, inexiste qualquer contradição, omissão ou outro vício que macule a decisão, de modo que os embargos declaratórios visam apenas rediscussão de matéria já apreciada e decidida, razão pela qual não merecem acolhimento. Isto posto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho na íntegra a decisão embargada. 2) Em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (ID 219098498), prossiga-se, nos termos da decisão ID 218008295. 3) Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão de qualquer ato expropriatório de bens da agravante, até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão ora guerreada e determinar seja lavrado o termo de penhora do crédito da agravante nos autos do processo 23365/96, apelação 51736/99, até o montante da dívida, ante a observância do princípio da menor onerosidade do devedor e da ordem de preferência da penhora (art. 11, II, da Lei no 6.830/80). Assevera que a agravante nomeou crédito que possui a Empresa VIPLAN, nos autos perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme processo de Ação Ordinária n° 23.365/95 e APC n° 51.736/99. Alega que o ordenamento jurídico brasileiro homenageou o Princípio da Menor Onerosidade do Devedor. É dizer: havendo mais de um meio, a execução deve correr da forma que menos onere o executado, conforme disposto no art. 805 do CPC. Afirma que a agravante, em completo respeito ao que fora decidido por este Poder Judiciário, nomeou à penhora crédito suficiente que garante a execução. Aliás, é, sem dúvidas, a forma menos onerosa à devedora, considerando que expropriar-lhes bens utilizados para sua própria sobrevivência – como são as ordens outrora deferidas -, prejudicaria ainda mais seu fôlego financeiro imprescindível para a sua atividade econômica, em contrariedade ao Princípio da Continuidade da Empresa. Por outro lado, a agravante, respeitando o já decidido em sentença transitada em julgado, ainda colabora com a satisfação do crédito da agravada, não havendo que se falar, portanto, em nenhum prejuízo à exequente. Assevera que a Jurisprudência é firme no sentido de que a recusa dos bens nomeados pelo devedor somente será possível, se devidamente justificada, ocorrendo em raríssimos casos, como a difícil alienação da coisa ofertada, pouca liquidez, existência de bens preteridos na ordem de preferência legal, entre outros. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado da juntada de preparo (ID 68547369 e 68547371). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, a parte agravante se insurge contra a decisão agravada, por meio da qual o juiz esclareceu que a nomeação à penhora de crédito decorrente de precatório não foi aceita pela exequente, e que se trata de recusa legítima, porquanto o crédito originário do precatório não se equipara a dinheiro, mas a direito de crédito (ID 218008295). Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. O Código de Processo Civil, em relação ao princípio da menor onerosidade, estabelece no art. 805 que "se houver várias maneiras de executar, o juiz deve escolher a que menos prejudique o devedor". Além disso, segundo o parágrafo único, "o devedor que afirmar que a execução é muito prejudicial deve sugerir alternativas mais eficazes e menos onerosas, caso contrário, os atos executivos já determinados serão mantidos". No caso dos autos, segundo a jurisprudência desta Corte, ainda que a execução deva se processar pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 620 do CPC), isto não significa que o credor é obrigado a aceitar o bem por este nomeado à penhora de modo irrestrito. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - PENHORA - BEM - INDICAÇÃO PELO DEVEDOR - ACEITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. O interesse processual, como condição da ação, não se confunde com o interesse material posto em julgamento. Se a devedora entende ser mais vantajosa a substituição do bem constrito, não se pode negar-lhe o direito de vir a juízo em defesa dessa pretensão, cuja juridicidade deve ser examinada como mérito do recurso. Ainda que a execução deva se processar pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 620 do CPC), isto não significa que o credor é obrigado a aceitar o bem por este nomeado à penhora de modo irrestrito.” (20030020020385AGI, Relator(a): Sérgio Bittencourt, 4a Turma Cível, DJe: 10/09/2003.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXECUÇÃO. PEDRAS PRECIOSAS (ESMERALDAS). NOMEAÇÃO. BEM DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. CREDOR. REJEIÇÃO. PENHORA DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. REGULARIDADE. 1. Vindo o credor a manifestar sua discordância no que pertine à nomeação, pelo devedor, de pedras preciosas (esmeraldas), para penhora, regular decisão de primeiro grau que admite a substituição por numerário depositado em conta corrente do devedor, haja vista que o credor não está obrigado, pelo ordenamento jurídico, a aceitar bem nomeado à penhora que lhe trará contratempos, vez que de difícil comercialização e comprovação de autenticidade. 2. Recurso desprovido.” (20060020033841AGI, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 30/11/2006.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. LETRA HIPOTECÁRIA. RECUSA DO CREDOR. - É lícito ao credor recusar a oferta de bem de difícil comercialização indicado à penhora, vez que não está obrigado a aceitar o bem nomeado de modo irrestrito, não tendo caráter absoluto, ademais, a gradação insculpida no artigo 655 do CPC. - Recurso improvido. Unânime.” (20040020100300AGI, Relator(a): Otávio Augusto, 6a Turma Cível, DJe: 14/04/2005.) Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada, porquanto o credor não é compelido, pela legislação vigente, a aceitar um bem indicado à penhora que não tenha liquidez imediata, como é o caso do precatório, o qual configura apenas um direito de crédito. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator